Tribunal: TJES
Processo: 0001325-72.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001325-72.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIONOR PESSOA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, §2º, VII
DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO
61, II, “h”, DO CÓDIGO PENAL. MAJORANTE SEDIADA NO ARTIGO 157,
§2º, VII, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime sediado no artigo 157, §2º, VII do Código Penal.

2. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).” (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

3. O magistrado de piso exasperou a pena-base de forma fundamentada, em razão dos motivos do crime terem sido desvalorados, notadamente pela prática do crime motivada pelo sentimento de posse com a vítima, sua ex-cônjuge.

4. Deve ser mantida o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, porquanto há nos autos prova inequívoca de que o recorrente tinha ciência do estado gravídico da vítima. Além disso, “considerando se tratar de agravante de natureza objetiva, ela deve ser aplicada, independentemente do conhecimento do estado gravídico da vítima pelo réu. (AgRg no HC n. 582.200/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020).

5. O relato firme e detalhado da vítima foi claro ao narrar que o recorrente portava uma faca (arma branca) em sua cintura, o que autoriza o reconhecimento da causa de aumento de pena artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

CLAUDIONOR PESSOA DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 301 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base, para excluir a valoração negativa da circunstância judicial motivos do crime, e os decotes da agravante prevista no artigo 61, II, “h” e da majorante sediada no artigo 157, § 2º, VII, todos do Código Penal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por

CLAUDIONOR PESSOA DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 301 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base, para excluir a valoração negativa da circunstância judicial motivos do crime, e os decotes da agravante prevista no artigo 61, II, “h” e da majorante sediada no artigo 157, § 2º, VII, todos do Código Penal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que, no dia 20 de fevereiro de 2023, por volta de O7h3O, em via pública, nas proximidades da casa da vítima, no bairro São Benedito, Cariacica/ES, recorrente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, subtraiu para si, mediante grave ameaça (faca), o aparelho celular de sua ex-esposa.

Consta, ainda, na denúncia que “no dia dos fatos, enquanto a vítima transitava pelo bairro em que reside, CLAUDIONOR, a bordo de urna motocicleta, surpreendeu-a em via pública e a xingou de "vagabunda" e "piranha". Ato contínuo, o denunciado levantou a camisa e, mediante grave ameaça, consistente em mostrar uma faca que portava na cintura e dizer a ELISABETH que "caso não entregasse a celular, iria esfaqueá-la", subtraiu, para si, o aparelho celular da referida vítima. A vítima, temendo por sua integridade física e por sua gravidez, tendo em vista a informação constante nos autos de que está grávida de seu atual companheiro (fls. s/n.), imediatamente entregou o respectivo aparelho ao denunciado, após o que CLAUDIONOR se retirou do local.”

Diante disso, o recorrente foi denunciado e condenado incurso nas sanções do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas do crime pode ser evidenciada pelo boletim unificado e pelas declarações prestadas, em juízo.

Em sede policial, a vítima Elisabeth Pereira relatou, em juízo, toda a empreitada criminosa, desde o momento da abordagem do recorrente, chamando-a de “vagabunda” e “piranha”, até a ameaça, por intermédio de uma faca que lhe foi mostrada e a subtração de seu aparelho celular, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) QUE na data de hoje, por volta de 07:30 horas, estava na rua perto de sua casa; QUE em determinado momento CLAUDIONOR surgiu repentinamente no local; QUE CLAUDIONOR estava de moto, tendo chamado a declarante de "vagabunda" e "piranha"; QUE CLAUDIONOR ainda ordenou, depois de ter mostrado para a declarante a faca que portava na cintura, que ela lhe entregasse o celular; QUE CLAUDIONOR a ameaçou com os seguintes dizeres: "caso não entregasse o celular, iria esfaqueá-la"; QUE em razão disso a declarante entregou o celular, tendo CLAUDIONOR se retirado do local; (...)".

Tais declarações foram confirmadas,
em juízo
, pela vítima, narrando na ocasião, que o recorrente tinha ciência de seu estado gravídico.

Narrou, no ato, que adquiriu o aparelho celular por R$ 500,00 (quinhentos reais) e que o objeto não foi restituído.

Por outro lado, o recorrente, em
interrogatório judicial
, negou os fatos, dizendo que o referido aparelho telefônico lhe pertencia.

A despeito de o recorrente ter negado os fatos em
interrogatório judicial
, suas declarações se revelam frágeis diante das declarações firmes e detalhadas prestadas pela vítima.

Devo consignar que, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).” (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Desse modo, notória a prova da autoria da prática do roubo, certo é que a manutenção da condenação quanto a este crime é medida que se impõe.

Subsidiariamente, pretende a defesa o redimensionamento da pena-base, para excluir a valoração negativa da circunstância judicial motivos do crime.

Sem razão à defesa.

O magistrado de piso exasperou a pena-base em razão dos motivos do crime terem sido desvalorados, notadamente pela prática do crime motivada pelo sentimento de posse com a vítima, sua ex-cônjuge, conforme se extrai do excerto da sentença abaixo colacionado:

A culpabilidade não merece major reprovação; antecedentes imaculados, ante a consulta feita por mim no sistema "E-Jud" e a luz do enunciado sumular n °444 do colendo Superior Tribunal de Justiça; a conduta social não restou esclarecida nos autos; a personalidade não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado;
o motivo do crime, segundo narrou a ofendida, derivou do sentimento de posse que o Réu nutria sobre ela
; as circunstâncias do fato não justificam o incremento neste ciclo; as consequências extrapenais não devem pender em desfavor do Acusado, eis que não há provas de que o delito causou danos outros; o comportamento da vítima não incentivou a ação do agente e, por fim, a situação econômica do Réu presume-se não ser boa, conforme sua qualificação constante a fl. 49.

Logo, há motivação idônea para o recrudescimento, razão pela qual mantenho a pena-base conforme aplicada pelo magistrado de origem (4 anos e 9 meses de reclusão).

Almeja, também, a defesa o decote da agravante prevista no artigo 61, II, “h” do Código Penal.

Sem maiores delongas, deve ser mantida o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, porquanto há nos autos prova inequívoca de que o recorrente tinha ciência do estado gravídico da vítima.

Além disso, “considerando se tratar de agravante de natureza objetiva, ela deve ser aplicada, independentemente do conhecimento do estado gravídico da vítima pelo réu. (AgRg no HC n. 582.200/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020).

A defesa requer, por fim, a excludente da majorante prevista no artigo 157, § 2º, VII, todos do Código Penal.

Sem razão, também, a defesa, nesta oportunidade.

O relato firme e detalhado da vítima foi claro ao narrar que o recorrente portava uma faca (arma branca) em sua cintura, o que autoriza o reconhecimento da causa de aumento de pena, ora questionada.

É o que se colhe do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA ELEITA. DEPOIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA E DECLARAÇÃO DO ACUSADO A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DO INSTRUMENTO. CONCLUSÃO INVERSA. REEXAME DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indefere liminarmente a inicial, quando evidenciado que a via eleita foi indevidamente utilizada como espécie de "segunda apelação criminal", pretendendo a revisão da condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, em cognição mais ampla, o que é inadmissível.

2. No caso, inexiste constrangimento ilegal capaz de justificar a superação do referido óbice, pois as instâncias ordinárias mantiveram a majorante do emprego de arma branca consubstanciadas na palavra da vítima, que afirmou ter sido abordada pelo ora agravante com um facão, versão corroborada pelo próprio acusado, que afirmou estar na posse de uma faca quando da prática do crime, elementos capazes de fazer incidir a causa especial de aumento. Precedente.

3. Ademais, alcançar conclusão inversa demanda reexame de provas, inviável na via estreita.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 822.207/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Nesse cenário, mantenho a sentença em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.